Tribunal: TJMT
Processo: 1025100-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025100-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), LUCIANA CERQUEIRA MORAES - CPF: 571.455.631-34 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO EDUARDO DINIZ ANTUNES - CPF: 192.874.588-12 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES CALDAS VARELLA - CPF: 068.772.416-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito
do
Consumidor. Agravo
Instrumento.
Ação de Repactuação de Dívidas.
Superendividamento. Limitação De Descontos Em Folha De Pagamento. Tutela
de
Urgência
Após Audiência de conciliação frustrada
. Preservação Do Mínimo Existencial. Possibilidade
. Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1.

Agravo de Instrumento interposto
pela
instituição bancária contra decisão interlocutória que, no
Ação
de
Re
pactuação de dívidas fundada na Lei n
.
14.181/2021, deferiu tutela de urgência
e limitou
os descontos incidentes sobre os rendimentos líquidos do
Recorrida
ao patamar de 30%,
vedou
a negativação de seu nome
e

impôs
multa cominatória e
ordenou
a apresentação de plano de pagamento
.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em
definir se é cabível a concessão de tutela de urgência após a audiência de conciliação frustrada em
A
ção fundada na Lei no 14.181/2021
.

III.
Razões De Decidir

3.
A concessão de tutela provisória em
A
ções de superendividamento é admissível, após a audiência de conciliação infrutífera, quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano à subsistência do consumidor.

4.
O comprometimento de percentual elevado da renda líquida com dívidas bancárias caracteriza situação de
hipervulnerabilidade
financeira,
o que legitima
a limitação provisória dos descontos para preservar o mínimo existencial.

5.
A exclusão expressa dos empréstimos consignados na aferição do mínimo existencial, conforme previsto no Decreto no 11.150/2022, não impede a análise judicial do estado de superendividamento, devendo essa questão ser
melhor
apurada na fase instrutória.

6.
A fixação de prazo para cumprimento da decisão e de multa diária razoável encontra respaldo na discricionariedade do
Juiz singular
e não se mostra excessiva.

IV.
Dispositivo E Tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“
É admissível a concessão de tutela de urgência em
A
ções de superendividamento após a audiência de conciliação frustrada,
e desde que
comprovado o comprometimento do mínimo existencial
até a homologação do plano
.
”

________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC,
artigos
104-A e 104-B; Lei no 10.820/2003; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022, art. 4o, I, “h”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAI 1029885-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Arruda Almeida, j. 07/10/2025, DJEN 09/10/2025; TJMT, RAI 1030939-89.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 07/10/2025, DJEN 09/10/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1025100-83.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
pelo

Banco
Daycoval
S
.
A.
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, nos autos da
Ação de Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas
n. 1034682-52.2023.8.11.0041, ajuizada por
Luciana Cerqueira Moraes.

O Juiz singular deferiu
a
tutela de urgência
e limitou os descontos promovidos
na folha de pagamento
da Recorrida
ao percentual de 30%
(trinta por cento)
de seus rendimentos líquidos.
Além disso,
determinou
que as
instituições financeiras
se
abstivessem

de
incluir
o nome da
Recorrid
a nos cadastros de inadimplentes
, bem como
ordenou
o cancelamento do débito automático relativo a determinados contratos.

Além disso, determinou que a Recorrida apresentasse plano de pagamento.

O Recorrente alega que o contrato
se refere ao
empréstimo consignado regido por legislação específica (Lei n
.
10.820/2003), o que afasta a aplicação da Lei n
.
14.181/2021 e do Decreto n
.
11.150/2022, que regulamentam o superendividamento.

Argumenta que a
A
gravada não pode ser considerada superendividada, pois
tem
margem consignável disponível
e aufere
renda líquida superior ao mínimo existencial previsto no Decreto n
.
11.150/202
2
. Ressalta que os descontos estão dentro da margem legal de 35%
(trinta e cinco por cento).

Além disso, menciona que não houve irregularidade na contratação
,
uma vez que
foi realizada de forma consciente pela Agravada.

Por fim, não se conforma com
o valor da multa e
busca sua redução.

Pugna pelo provimento do Recurso
e a revogação da tutela de urgência
, com a manutenção dos descontos em sua integralidade.

Subsidiariamente,
fixação de prazo razoável para o cumprimento da decisão
ou redução do valor da multa, com a fixação de limite razoável.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
303184885
).

Contraminuta juntada no Id.
311519863
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Luciana Cerqueira Moraes
, ajuizou
Ação de Limitação de Descontos e Repactuação de Dívidas

em desfavor do

Banco
Daycoval
S
.
A
.

e
do Banco do Brasil S/A, Banco Itaú S/A e Capital
Consig
S/A, com vistas a limitar os descontos
na
folha
de pagamento
e repactua
r
suas dívidas, com base na l
ei de superendividamento.

Afirmou
que se encontra em estado de superendividamento,
pois os
descontos
mensais
relativos a contratos bancários
comprometem
79%
(setenta e nove por cento)
de sua renda líquida mensal de R$ 7.607,72
(sete mil, seiscentos e sete reais e setenta e dois centavos)
.

Aleg
ou
que, em razão dessa situação,
remanesce saldo
insuficiente para despesas essenciais
.

Diante disso,
requereu
tutela de urgência
, a fim de
:

limitar os descontos incidentes sobre sua remuneração a 30% (trinta por cento) de sua renda líquida, equivalente a R$ 2.282,32
(
dois mil, duzentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos
)
;

suspender
as
exigibilidades das
cobranças excedentes
;

determinar que as instituições se abstenham de
incluir

seu nome nos cadastros de inadimplentes;
obrigar
os requeridos
a
apresent
ar
os contratos de empréstimos
;
ordenar
o cancelamento do
s
débito
s
automático
s

relativos aos
contratos em discussão.

O Juiz singular indeferiu a tutela de urgência e
consignou
que a matéria poderia ser reavaliada oportunamente, após a audiência de conciliação
.

A
pós a audiência de conciliação infrutífera
ocorrida em 29/04/2024
e a juntada
do plano de pagamento pela Recorrida
,
o Juiz singular reconheceu a condição d
e superendividamento da
Recorrida
,
deferiu a tutela de urgência
e limitou os descontos
promovidos
na folha de pagamento
da Recorrida
ao percentual de 30%
(trinta por cento)
de seus rendimentos líquidos.

Além disso,
determinou
que as
instituições financeiras
se
abstivessem

de
incluir
o nome da
Recorrida nos cadastros de inadimplentes
, bem como ordenou

o cancelamento do débito automático relativo a determinados contratos.
Ainda ordenou que a Recorrida apresentasse plano de pagamento.

Inconformado,
Banco
Daycoval
S
.
A
.

alega que o contrato
se refere ao
empréstimo consignado regido por legislação específica (Lei n
.
10.820/2003), o que afasta a aplicação da Lei n
.
14.181/2021 e do Decreto n
.
11.150/2022, que regulamentam o superendividamento.

Argumenta que a
A
gravada não pode ser considerada superendividada, pois
tem
margem consignável disponível
e aufere
renda líquida superior ao mínimo existencial previsto no Decreto n
.
11.150/202
2
. Ressalta que os descontos estão dentro da margem legal de 35%
(trinta e cinco por cento).

Além disso, menciona que não houve irregularidade na contratação, uma vez que foi realizada de forma consciente pela Agravada.

O procedimento instituído pela Lei n. 14.181/2021, que altera o Código de Defesa do Consumidor é bifásico, e de iniciativa
exclusiva do consumidor, com vistas à repactuação global de dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

Na primeira fase, de natureza
pré
-processual, realiza-se audiência de conciliação com todos os credores indicados, com foco na construção de um plano voluntário de pagamento que respeite a capacidade financeira do consumidor (artigo 104-A do CDC).

Na hipótese de insucesso da composição consensual, seja pela inexistência de acordo, seja pela adesão parcial dos credores, abre-se a possibilidade de instauração da segunda fase, de natureza judicial e contenciosa. Nessa etapa, o Juiz poderá revisar cláusulas contratuais, apurar abusividades
e, ao final,
homologar plano judicial compulsório que assegure o pagamento
, garantindo a preservação do mínimo existencial
(artigo 104-
B do CDC
).

No caso,
a tentativa de conciliação foi infrutífera, o que legitima o prosseguimento para a fase judicial de repactuação forçada
, com a apresentação do plano de pagamento.

Convém esclarecer que
a legislação não traz previsão expressa de tutela de urgência após a audiência frustrada, pois o que o texto legal determina é que o devedor, ou o administrador judicial, se for o caso, apresente plano de pagamento
(artigo 104-B, §
3o, do CDC
)
.

Em tese, o caminho mais adequado seria aguardar a apresentação desse plano, que deve ser detalhado e individualizado para cada credor,
o qual assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido
por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, no prazo máximo de 05 (cinco) anos
(
art
igo
104-
B, § 4o,
do CDC
)
.

A despeito disso, embora a Lei n
.
14.181/2021 não preveja expressamente a concessão de tutela de urgência após a audiência, este Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de o
J
uiz, diante de evidências concretas de comprometimento do mínimo existencial, limitar os descontos como medida provisória, de caráter humanitário, voltada à preservação da dignidade da pessoa humana
.

Na hipótese
, a
A
gravada demonstrou documentalmente que 79%
(setenta e nove por cento)
de sua renda líquida está comprometida com dívidas bancárias, o que ultrapassa o limite de razoabilidade
, já que o remanescente é insuficiente para
suprir as despesas básicas
.

Desse modo, estão evidenciados a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo de dano, já que o comprometimento excessivo da renda afeta diretamente a
sua
subsistência e de sua família.

Ainda que o Decreto n
.
11.150/2022
, que regula o superendividamento
,
em seu artigo
4o, I, “h”,

exclua os empréstimos consignados da aferição do mínimo existencial
, entendo que
essa
circunstância deve ser
melhor
examinada no curso da instrução processual, a fim de apurar se a situação da agravada se enquadra ou não na condição de superendividamento.

Por ora, estamos diante de pedido de tutela provisória, que visa apenas resguardar a sobrevivência da
Recorrida
até que seja elaborado e apreciado o plano de pagamento definitivo, que trará a proposta detalhada e individualizada dos débitos.

Assim, a decisão agravada deve ser mantida, pois está em consonância com a orientação firmada por este Tribunal, que vem reconhecendo a possibilidade de concessão de tutela de urgência após a audiência de conciliação, como medida provisória indispensável à preservação do mínimo existencial do consumidor superendividado, até a apresentação e homologação do plano de pagamento.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

(...)

3. A Lei no 14.181/2021 introduziu no CDC instrumentos específicos para o enfrentamento do superendividamento, com foco na repactuação judicial de dívidas e na preservação do mínimo existencial do consumidor.
4. Comprovado nos autos o comprometimento superior a 50% da renda líquida do consumidor com descontos automáticos, revela-se legítima a intervenção judicial para sua limitação, inclusive em contratos bancários comuns, nos quais não se aplicam, por analogia, os limites da Lei no 10.820/2003.

5. A tese firmada no Tema 1085/STJ, que reconhece a legalidade dos descontos autorizados em conta corrente, não se aplica às hipóteses de superendividamento tratadas sob a égide da Lei no 14.181/2021.
(...)

(
TJMT -
RAI
1029885-88.2025.8.11.0000
, Relator
Des.

Sebastião
Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado,
j. 07/10/2025, DJEN 09/10/2025
)
.

A Lei no 14.181/2021 confere ao consumidor superendividado o direito à repactuação judicial de dívidas com vistas à preservação do mínimo existencial, ainda que os contratos envolvam cláusulas autorizadoras de débito automático em conta corrente.

4. A limitação dos descontos a 30% da renda líquida encontra respaldo na jurisprudência do STJ e tem como objetivo assegurar a subsistência digna do devedor, não implicando em perdão da dívida nem em violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

5. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito ao mínimo existencial autorizam a intervenção judicial para reequilibrar relações contratuais em situações de
hipervulnerabilidade
financeira.

6. A retenção integral ou desproporcional da remuneração do
consumidor, deixando-lhe quantia insuficiente para despesas básicas, configura hipótese de perigo de dano e justifica a concessão da tutela provisória, mesmo antes da instauração da segunda fase prevista no art. 104-B do CDC.
(RAI
1030939-89.2025.8.11.0000
, Relator Des.
Marcos
Regenold
Fernandes
, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 07/10/2025, DJEN 09/10/2025
)
.

No tocante ao pedido de dilação de prazo, não há necessidade de alteração, pois o prazo de quinze dias fixado pelo
Juiz singular se
mostra compatível com a realidade atual, sobretudo considerando que os sistemas administrativos e bancários são informatizados.

A multa diária, por sua vez, também não comporta modificação. O
Julgador singular
fixou
no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais) e limit
ou
a R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
de modo que não se revela excessiva nem desarrazoada.

Quanto à expedição de ofício à fonte pagadora para viabilizar o cumprimento da decisão,
essa
providência deve ser requerida diretamente ao
Juiz singular
, a quem compete a execução e o acompanhamento da tutela deferida.

Da mesma forma, o pedido de autorização de meios alternativos para quitação do contrato também deve ser apreciado pelo
Juiz
singular, sob pena de supressão de instância. Ademais, é prudente aguardar a apresentação do plano de pagamento atualizado pela
Re
corrida, conforme determinado na decisão agravada, para que o
Julgador
possa avaliar de forma ampla e concreta as condições de adimplemento.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025